Tribunal: TJBA
Processo: 0511023-67.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0511023-67.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FELIPE FABRICIO FERREIRA CAMPOS Advogado(s): JOSEANE DAS NEVES SANTOS DE JESUS, CARLOS AUGUSTO VAZ, WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS ALEGANDO CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DOS REFERIDOS VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. A manutenção da sentença condenatória baseou-se no conjunto probatório disposto nos autos, não sendo a via dos embargos de declaração a adequada para que seja rediscutida a matéria, analisando-se, novamente, a prova disposta nos autos. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida e com a conclusão no v. Acórdão embargado, e se a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por outra senda. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0511023-67.2020.8.05.0001 na Apelação nº 0511023-67.2020.8.05.0001, opostos por FELIPE FABRÍCO FERREIRA CAMPOS. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões dispostas no voto.